Tribunal: TJMT
Processo: 0005803-50.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005803-50.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA PIRES LAURENTINO - CPF: 616.704.641-72 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser extinta a execução.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIA PIRES LAURENTINO
, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação de Sentença n.
0005803-50.2015.8.11.0003.
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, que rejeitou
a impugnação da perícia e
extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A parte Apelante aduz que não há evidência de que a reestruturação na carreira tenha absorvido a diferença havida em razão da conversão errônea da URV.

Sustenta que o cálculo não está correto, já que deve estar em conformidade com os artigos 22 e 25, da Lei 8.880/94, bem como deve demonstrar a defasagem salarial existente entre a conversão da URV do dia do fechamento da folha, dia 20 (vinte) e o dia do efetivo pagamento, dia 10 (dez) do mês subsequente.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 182541803, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“(...)

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

(...)”

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do Acórdão, prolatado nos autos da Remessa Necessária n. 124758/2016, que retificou parcialmente o ato sentencial para determinar a liquidação de sentença por arbitramento, bem como modificar os consectários legais e honorários advocatícios.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença, bem como a realização de perícia judicial, apresentando para tanto, seus quesitos.

Nada obstante a realização da perícia contábil na data de 23 de agosto de 2019 (Id.182541780 – fls. 262/276), em 26/08/2022, o Juízo de Primeira Instância determinou a substituição do perito nomeado, pois “em diversas outras ações idênticas a presente demanda [...] realizou cálculos em divergência ao que restou determinado nos autos” e, determinou a realização de nova perícia (Id. 182541784).

Após a apresentação do laudo pericial (id. 182541791) e manifestação de ambas as partes, o juízo a quo prolatou sentença, julgando extinto o processo, por liquidação zero.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão, aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Veja-se que o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Em seu cálculo, o
expert
demonstrou que, pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/1994, os vencimentos devidos a Requerente, a partir de março/94 deveriam ser de R$ 273,96 porém o Estado pagou R$ 296,91, no mês de abril/94 pagou R$293,89, em maio de R$ 291,89, em junho/94 R$293,15, em julho/94 pagou R$ 264,88, agosto/94 pagou R$ 264,88, setembro/94 pagou R$ 342,60, outubro/94 pagou R$ 342,60, novembro/94 pagou R$ 488,20 e dezembro/94 pagou R$ 488,20,
ou seja, em valores superiores ao devido.

Assim,
não é devida nenhuma diferença, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos da autora, nos termos da lei mencionada.

Dessarte, cabia à parte Exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pelo Estado, todavia, não o fez.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais, decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024